Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), JULIANO SILVA DE CARVALHO - CPF: 950.076.796-15 (AGRAVADO), DANIELE APARECIDA LINARES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 041.053.586-93 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de nulidade processual e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. A agravante sustenta nulidade processual por falha nas intimações após o retorno dos autos do STJ e a existência de excesso de execução, pois o valor executado superaria o devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão de falha na intimação dos atos processuais após o retorno dos autos do STJ; (
ii
) analisar a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento da parte agravante aos autos para impugnar os atos processuais no momento oportuno configura preclusão, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

A análise dos autos demonstra que as intimações ocorreram regularmente, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

O juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, sendo este o procedimento adequado para eventual correção de valores, afastando, por ora, a alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual por ausência de intimação somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte, o que não ocorreu no caso.

A alegação de excesso de execução deve ser apurada pela contadoria judicial antes de eventual decisão sobre seu reconhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 272, 278, 525, §1o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 076 LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Materiais e Morais no 0020008-38.2013.8.11.0041, ajuizada por JULIANO SILVA DE CARVALHO
e
DANIELE APARECIDA LINARES DE OLIVERIA CARVALHO, indeferiu o pedido de nulidade processual e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, a nulidade processual em razão da suposta falha nas intimações realizadas após o retorno dos autos do STJ, bem como a existência de excesso de execução, haja vista que o valor executado superaria o montante devido.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente decisão analisará as duas teses centrais levantadas pela parte agravante: a suposta nulidade das intimações ocorridas após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, bem como a alegação de excesso de execução em razão de supostos valores indevidamente cobrados. Passa-se, pois, à análise de cada um desses pontos.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade processual,
a
agravante sustenta que não foi devidamente intimada para se manifestar sobre atos praticados após o retorno dos autos do S
uperior Tribunal de Justiça.

No entanto, a decisão recorrida não rejeitou a alegada nulidade, mas tão somente determinou a juntada de documentos comprobatórios pela própria parte interessada. Tal medida se alinha ao dever do magistrado de zelar pela regularidade do processo, e não cabe a este Tribunal, em sede recursal, substituir o juízo de primeiro grau nessa análise, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, eventual nulidade suscitada
ainda será
avaliada
pelo juízo de origem, o que inviabiliza a pretensão da agravante nest
e instante
processual.

Quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o cálculo apresentado pelo credor foi elaborado com base nos critérios estabelecidos na sentença e confirmados no acórdão transitado em julgado.

A impugnação da agravante não trouxe elementos que demonstrem a existência de erro na apuração dos valores principais. O excesso identificado pelo juízo de origem restringiu-se às custas processuais, cuja correção já foi determinada e providenciada.

Ademais, a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão dos valores demonstra a cautela adotada pelo magistrado de primeiro grau, afastando qualquer alega
ção
de irregularidade.

Outrossim, a agravante não realizou o pagamento do valor incontroverso, conduta que atrai a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, conforme previsto no artigo 523, § 1o, do CPC.

Desta feita,
a simples contestação do cálculo, desacompanhada do pagamento do montante não impugnado, não afasta a aplicação dessas penalidades. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida, que deve ser mantida.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025